Tribunal: STF
Processo: RE 87655
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
Hipoteca. Execução de imóvel hipotecado pelo primeiro credor hipotecário. Necessidade de notificação judicial do segundo credor hipotecário, nos termos do art. 826 do Código Civil, que nenhuma distinção faz entre primeira e segunda hipoteca. Recurso extraordinário conhecido pelo dissídio jurisprudencial, mas a que se nega provimento.